Tribunal: TJMT
Processo: 0016833-57.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016833-57.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ASILDO CAILOS - CPF: 361.726.001-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA REGINA SILVA CAILOS - CPF: 570.842.891-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9º, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREAMBULAR DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Verificado o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0016833-57.2018.8.11.0042, que tramitou pela 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, foi a pretensão ministerial julgada parcialmente procedente para condenar
Francisco Asildo Cailos
por infringência ao disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto (sentença - Id. 185787193).

Ao ser intimado da sentença condenatória, Francisco Asildo Cailos manifestou interesse em recorrer (Id. 185787654). Em suas razões, o apelante busca a reforma da sentença para ver-se absolvido aos argumentos de ausência de dolo e fragilidade probatória (Id. 185787658).

Em resposta, a Promotoria de Justiça refuta as teses defensivas e ao final requer seja negado provimento ao recurso (Id. 185787661).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (Id. 187385698), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A AUTORIA DO ACUSADO – LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO APONTANDO A LESÃO CORPORAL – PALAVRA DA OFENDIDA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO
”. (Id. 187385698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Francisco Asildo Cailos busca a reforma da sentença para ver-se absolvido aos argumentos de ausência de dolo e fragilidade probatória (Id. 185787658).

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada
de ofício
ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, de maneira que viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, do CP).

In casu,
a prescrição levará em conta a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção fixada na sentença (Id. 185787193), cujo lapso prescricional se aperfeiçoa em
03 (três) anos
(art. 109, VI, CP).

O apelante nasceu em 26/10/1965 (Id. 185787174, p. 24), de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
11/06/2018
(Id. 185787174, pp. 55 e 56), o imputado foi citado pessoalmente (Id. 185787174, pp. 59 a 61), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
05/04/2022
(Id. 185787193).

Assim, verifica-se o decurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (11/06/2018) e a publicação da sentença condenatória (05/04/2022), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame da pretensão absolutória.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, §1º, todos do Código Penal,
de ofício
, declaro extinta a punibilidade do apelante Francisco Asildo Cailos em relação à imputação de infringência ao disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0016833-57.2018.8.11.0042 que tramitou pela 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024